Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013076-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 819.380.121-00 (AGRAVANTE), IVONETH GOMES DIAS DE ALMEIDA - CPF: 009.678.591-82 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), IVISON DO MONTE SILVA - CPF: 055.097.728-75 (AGRAVADO), PETRONIO AMANCIO NUNES - CPF: 616.933.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA EMISSÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO. CERTIFICADO DIGITAL. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. AVERBAÇÃO CARTORÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Rogério Ribeiro de Almeida e Ivoneth Gomes Dias de Almeida contra decisão que, em Ação Anulatória com Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais e Antecipação de Tutela de Urgência, concedeu parcialmente a tutela provisória, suspendendo cobranças extrajudiciais e negativação, mas indeferiu a suspensão das medidas constritivas judiciais, inclusive a averbação cartorária das ações executivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada fraude nas cédulas de crédito bancário, envolvendo o uso indevido de certificados digitais, justifica a suspensão integral das medidas constritivas e registrais, incluindo averbações cartorárias e a ação executiva.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora, sendo que, no caso, embora o risco de dano seja patente, a probabilidade do direito alegado não é suficientemente robusta.

4. Embora os agravantes aleguem fraude na emissão de cédulas de crédito, não há elementos probatórios sólidos que comprovem o uso indevido de seus certificados digitais. Além disso, os agravantes participaram diretamente de algumas transações bancárias, o que enfraquece a tese de absoluta ausência de anuência nas operações.

5. A decisão agravada, ao suspender as cobranças extrajudiciais e a negativação, já oferece proteção adequada aos direitos dos agravantes, evitando danos financeiros iminentes.

6. No entanto, a manutenção das averbações cartorárias é necessária para garantir a publicidade dos atos processuais e a segurança jurídica das relações patrimoniais. A suspensão dessas averbações só seria viável mediante comprovação mais robusta da fraude alegada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO RIBEIRO DE ALMEIDA e IVONETH GOMES DIAS DE ALMEIDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação de “
Anulatória c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela de Urgência
” (Proc. nº 1000043-24.2025.8.11.0110), ajuizada pelos agravantes contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES e IVISON DO MONTE SILVA, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a abstenção de cobranças extrajudiciais e a suspensão da negativação relativa às cédulas de crédito discutidas, mas indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas judiciais e administrativas, inclusive a averbação cartorária dos feitos executivos e a suspensão da ação de execução correlata (Cf. Id. nº186107997).

Os agravantes sustentam que foram vítimas de fraude na emissão de cédulas de crédito bancário, nas quais figuram como avalistas, sem que tivessem manifestado sua vontade ou participado das contratações, que teriam sido formalizadas por meio do uso indevido de seus certificados digitais. Alegam que a manutenção das medidas constritivas, especialmente a averbação nas matrículas dos imóveis rurais nº 1907, 480 e 706, inviabiliza a circulação econômica dos bens, impedindo a liquidez necessária para a quitação de obrigações legítimas e urgentes, comprometendo a atividade rural da família e gerando prejuízos irreparáveis.

Asseveram que, embora o juízo de origem tenha reconhecido, ainda que implicitamente, a presença de verossimilhança nas alegações — ao conceder parcialmente a tutela — a negativa quanto à suspensão integral das constrições não protege adequadamente os direitos fundamentais dos agravantes, pois perpetua a instabilidade patrimonial decorrente de vínculos contratuais eivados de nulidade.

Enfatizam que a tutela parcial concedida mostra-se insuficiente frente ao risco concreto de dano grave, irreparável e desproporcional, o que compromete a efetividade da jurisdição. Defendem que a averbação nas matrículas dos imóveis atinge diretamente a dignidade, a subsistência e a capacidade de adimplemento das obrigações lícitas dos agravantes.

Por fim, argumentam que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o fumus boni iuris, diante dos indícios de fraude documental e da ausência de anuência para as obrigações assumidas, e o periculum in mora, consubstanciado na impossibilidade de alienação dos bens rurais para o reequilíbrio financeiro dos agravantes.

Pedem, portanto, a concessão de tutela recursal para suspender, de forma imediata, a execução de título extrajudicial, as medidas constritivas judiciais e administrativas, inclusive a averbação cartorária nas matrículas dos imóveis, e, ao final, o provimento definitivo do agravo, para que tais medidas sejam integralmente suspensas até o julgamento da ação anulatória principal (cf. Id. nº 282505892).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 283304866).

Inconformado, a parte agravante apresentou embargos de declaração (Cf. Id. nº 285435862).

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer o para de apresentação de contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 287638881.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 285435862, interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que, o agravado foi intimado para apresentar as contrarrazões, tendo, contudo, decorrido o prazo sem qualquer manifestação (cf. Id. nº 287638881), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

No caso, os agravantes postulam a reforma da decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, requerendo a suspensão integral da execução de título extrajudicial, das medidas constritivas judiciais e administrativas, bem como das averbações cartorárias incidentes sobre os imóveis de sua propriedade.

A r. decisão agravada sintetizou a lide e indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
proposta por
ROGERIO RIBEIRO DE
ALMEIDA e IVONETH GOMES DIAS DE ALMEIDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, IVISON DO MONTE SILVA e PETRONIO AMANCIO NUNES.

Narra a requerente que no ano de 2018, o Requerente ROGÉRIO enfrentou um grave problema de saúde, que culminou em uma cirurgia abdominal de alta complexidade, período em que a família passou por dificuldades financeiras devido à impossibilidade do mencionado Requerente laborar, acrescida à necessidade de priorização dos custos médicos e hospitalares, aliado ao fato de que era o provedor e o responsável por gerir as finanças da família. Neste contexto de vulnerabilidade, no ano de 2021 o Requerido IVISON DO MONTE SILVA, que é contador e pessoa conhecida no município dos Requerentes, ofereceu apoio, alegando que poderia auxiliá-los na organização das contas e na gestão financeira, visando superar as dificuldades momentâneas.

Confiando na boa-fé, os Requerentes aceitaram o auxílio, sem imaginar que ele estaria agindo de má-fé.

Uma das soluções apresentadas pelo Requerido IVISON à época, seria a realização de empréstimos bancários a fim de adimplir com os compromissos financeiros dos Autores, ficando o Réu responsável por fazer os levantamentos e análises de quais instituições bancárias poderiam ser mais vantajosas.

Diz que foram formalizados dois contratos, a cédula de n. C21631155-8 e C31630131-7, valendo, respectivamente, R$ 369.511,00 e R$ 633.411,00.

Relatam ainda que estas duas transações financeiras foram realizadas pelo Requerido IVISON, diretamente com a instituição bancária, não tendo os Autores qualquer participação nas negociações ou contratação.

Contudo, os Requerentes receberam os valores contratados, sendo, à época, retido parte do valor em benefício do Sr. IVISON, que dizia ser de supostos encargos, consoante de verifica nos extratos anexos.

Falam ainda que, surpreendentemente, no ano de 2024 os Autores foram informados pelo gerente da Instituição Bancária Ré, que existiam mais 05 (cinco) contratos com parcelas em atraso, formalizados pelo Réu PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES, figurando os Requerentes como avalistas das dívidas: C11620749-0, C21631008-0, C21631133-7, C31630049-3 e C3163112-0.

Dizem ainda, por fim, os Autores jamais autorizaram qualquer pessoa, incluindo PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES, a praticar atos em seu nome para a celebração desses negócios jurídicos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.

Quanto ao pedido liminar, passo a apreciar.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, e está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou antecipadas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

Por isso, para a concessão dos efeitos da tutela requerida, como consta na redação do art. 300, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, por tratar-se de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito. As provas juntadas devem ser suficientes para convencer o Juízo de que não será tal tutela irreversível, devendo então, tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena da parte contrária ser prejudicada.

Analisando o caderno processual, verifica-se que, em tese, o Sr. IVISON, pessoa conhecida do Município, teria apresentado aos autores, no momento em dificuldades financeiras, a realizarem empréstimos bancários para adimplir débitos e compromissos financeiros, contudo, estavam cientes apenas de duas operações, referentes às cédulas de n. C31630131-7 e C21631155-8.

Após, foram realizados mais cinco contratos, que estariam com parcelas atrasadas, referentes às cédulas de n. C11620749-0, C21631008-0, C21631133-7, C31630049-3 e C3163112-0, de que não estavam cientes, formalizados pelo réu PETRÔNIO AMÂNCIO NUNES, figurando os Requerentes como avalistas.

Aduzem que nunca permitiram ou autorizaram qualquer pessoa a realizarem tais empréstimos. Relatam, ainda, que tais contratos foram assinados digitalmente em token que estaria em poder do réu IVISON.

Os autores não dizem, entretanto, como o referido certificado digital, que deve ser intransferível, estaria em poder do réu IVISON.

De fato, nas cédulas constantes nos autos, não há assinatura física, mas apenas virtual, em que pese os valores vultuosos envolvidos.

Segundo, ainda, a tabela de restrições, existem anotações nos sistemas de proteção ao crédito envolvendo a instituição financeira ré e o Sr. Petrônio, o que pode indicar futuras restrições também dos avalistas, que são garantidores do crédito supostamente não adquirido.

Além disso, as cédulas estão todas tendo como emitente o Sr. PETRÔNIO AMANCIO NUNES e, como avalistas, os autores.

Entendo presente a plausibilidade jurídica do pedido e a fumaça do bom direito pelos documentos juntados aos autos, passo a análise do periculum in mora.

Com relação ao perigo da demora, é importante deixar bem vincado que
as cédulas são, respectivamente, assinadas nos anos de 2021 à início de 2023.

Todavia, recentemente,
foram protocoladas diversas ações, nesta e em outra comarca
, incluindo diversas averbações de imóveis e uma execução que aqui tramita.

Destarte, é inadequado o requerimento de suspensão da execução em autos que buscam a inexigibilidade do débito, podendo tal matéria ser ventilada em embargos.

Com relação à suspensão/impedimento de atos de cobrança extrajudicial, entendo que pode ser deferido, já que há nítida controvérsia – e séria – a justificar tal pleito, nada impedindo que eventuais atos executivos judiciais possam incidir em outras demandas, sendo esta providência restrita à órbita administrativa.

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para:

A) Que a(s) parte(s) Requerida(s) se abstenha(m) de realizar qualquer cobrança
extrajudicia
l futura referente às dívidas, exclusivamente nestes autos discutidas
,

sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento
;

B) DETERMINAR A SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO temporária de negativação dos devedores, referentes exclusivamente às cédulas de crédito discutidas neste feito, sem prejuízo de que venham a ser ou permaneçam negativos com relação a débitos não discutidos nestes autos;

C) INDEFIRO a liminar no que tange a impedimentos de medidas constritivas judiciais, bem como as medidas administrativas relacionadas ao feito executivo, como a averbação cartorária da ação respectiva, que consiste em garantia do crédito e ciência à terceiros de boa-fé, até que sobrevenha sentença transitada em julgado;

D) INDEFIRO a liminar no que tange a suspensão do feito executivo correlato;

O cerne da divergência reside na extensão da proteção cautelar que deve ser conferida aos agravantes diante de alegada fraude na emissão de cédulas de crédito bancário, considerando-se os potenciais prejuízos decorrentes da manutenção das medidas executivas e registrais em curso.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias(satisfativas)-, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal.(In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)”.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações de fraude integral nas contratações questionadas.

Os próprios agravantes admitem ter participado conscientemente de duas operações de crédito com a instituição financeira, inclusive recebendo os valores contratados. Esta circunstância revela a existência de um relacionamento negocial preexistente, fragilizando a alegação de completa ausência de anuência nas transações bancárias.

Particularmente relevante é a ausência de explicação técnica satisfatória sobre como terceiros teriam obtido acesso aos certificados digitais dos agravantes. Tratando-se de instrumentos de segurança criptográfica, por definição intransferíveis e de uso pessoal exclusivo, a alegação de uso indevido demandaria demonstração probatória mais robusta.

O lapso temporal entre as supostas fraudes (2021-2023) e a alegação de irregularidade (2024) também compromete a credibilidade das alegações, não se coadunando com a conduta ordinariamente esperada de vítimas de fraude.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que a tutela parcial já deferida oferece proteção adequada aos direitos dos agravantes. A suspensão das cobranças extrajudiciais elimina o risco de constrangimento, enquanto a proibição de negativação preserva o nome e a credibilidade no mercado financeiro.

A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com os princípios processuais aplicáveis.

O MM. Juiz a quo procedeu à análise criteriosa dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a existência de fumus boni iuris parcial, o que justificou a concessão de proteção limitada aos aspectos em que efetivamente demonstrado o risco de dano iminente.

A distinção entre medidas administrativas (cobrança extrajudicial, negativação) e medidas judiciais (execução, averbações) revela correta compreensão técnica dos institutos processuais. Enquanto as primeiras podem ser suspensas com base em elementos probatórios menos robustos, as segundas demandam demonstração mais consistente de irregularidade.

O argumento central da decisão – de que é inadequado suspender execução em autos que buscam a inexigibilidade do débito – reflete a correta aplicação da sistemática processual, que prevê via específica (embargos à execução) para veicular matéria defensiva do executado.

Ademais, a manutenção das averbações cartoriais justifica-se pela necessidade de conferir publicidade aos atos processuais e assegurar a ciência de terceiros de boa-fé, constituindo medida de ordem pública que transcende os interesses das partes envolvidas. Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência pacífica, que reconhecem o caráter publicístico das averbações em registros imobiliários e sua função essencial na preservação da segurança jurídica das relações patrimoniais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS PRENOTAÇÕES E AVERBAÇÕES - I – Decisão agravada que determinou o cancelamento das prenotações, incluindo averbações premonitórias de existência de ação, em bens móveis e imóveis em nome dos executados, ora agravados - II - Averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações, que não se confunde com o ato de efetiva penhora - Mera cautela conferida visando proteger o exequente, assim como terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem – Ato que dá ciência a todos acerca da existência da ação de execução – Ausência de qualquer prejuízo efetivo ao devedor – Suspensão da execução determinada em razão do ajuizamento de ação revisional, que não implica no cancelamento das averbações – Hipótese em que devem ser mantidas as averbações premonitórias e prenotações anteriormente realizadas – Inteligência do art. 828 do NCPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido”.(TJ-SP - AI: 21715872720218260000 SP 2171587-27 .2021.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Logo, os argumentos recursais não demonstram vício ou inadequação na decisão de primeiro grau que justifique sua reforma em sede de cognição sumária. A pretensão de suspensão integral fundamenta-se no reexame de matéria decidida com base em juízo valorativo ponderado, reclamando dilação probatória somente viável em cognição exauriente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e adequados fundamentos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025